Tribunal: TJDFT
Processo: 0719235-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO DO PEDIDO APÓS A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS REQUERIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA E DE COGNIÇÃO A RESPEITO DO DIREITO MATERIAL CONTROVERTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. A alteração do pedido só constitui direito subjetivo do autor da demanda até a citação, não prescindindo, a partir de então, do consentimento do réu, nos termos do artigo 329 do Código de Processo Civil.
II. Com a exibição dos documentos requeridos na petição inicial encerra-se o procedimento de “produção antecipada de provas”, sem espaço para qualquer valoração probatória ou incursão cognitiva sobre o direito material, nos termos do artigo 382 do Código de Processo Civil.
III. Apelação desprovida.